Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707696-08.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APELADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA e INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA em face de sentença de ID 38550136 prolatada pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a segunda apelante ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 1 de setembro de 2022 15:54:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador